Tribunal: TJMT
Processo: 1035905-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035905-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JESSICA BERTO DE OLIVEIRA - CPF: 400.077.518-93 (AGRAVADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DOENÇA GRAVE DIAGNOSTICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação nº 1094411-38.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação imediata do plano de saúde da autora, beneficiária de plano coletivo empresarial, diagnosticada com tumor
Glomus

Jugularis
, determinando manutenção da cobertura integral no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o cancelamento do plano foi promovido exclusivamente pela estipulante (empresa empregadora), nos termos contratuais e legais, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão contratual promovida pela estipulante, mesmo diante de tratamento médico grave em curso; (
ii
) estabelecer se a operadora de plano de saúde é obrigada a
manter o atendimento ao beneficiário em tratamento vital, mesmo após o cancelamento do plano coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do plano coletivo empresarial obedece formalmente à cláusula contratual e à Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que autorizam a rescisão imotivada mediante aviso prévio de 60 dias, sendo a solicitação feita pela estipulante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é inviável a interrupção de tratamento médico de doença grave iniciado durante a vigência do contrato, sob pena de violação da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, embora voltado a planos individuais, estabelece princípio aplicável por analogia aos contratos coletivos em situações excepcionais, vedando o cancelamento durante internação ou tratamento essencial à sobrevivência.

A operadora do plano de saúde, ainda que não tenha promovido diretamente o cancelamento, deve assegurar a continuidade do tratamento vital iniciado na vigência do contrato, desde que haja contraprestação da beneficiária.

O prazo de 24 horas para reativação da cobertura é compatível com a urgência do quadro clínico e o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade do tratamento de
doença grave iniciado durante a vigência contratual, mesmo após rescisão promovida pela estipulante.

A responsabilidade pela manutenção do atendimento recai sobre a operadora, desde que o beneficiário arque com a contraprestação mensal.

O cancelamento contratual não pode prevalecer sobre o direito à saúde e à vida do beneficiário em tratamento essencial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 557/2022; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1890669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2107512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

A agravante afirma que o plano de saúde coletivo empresarial foi contratado pela empresa NDV EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, tendo início em 09/01/2024.

Aduz que o cancelamento da apólice ocorreu por decisão unilateral da estipulante (a empresa empregadora da autora) e não por iniciativa da Bradesco Saúde.

Ressalta que a estipulante formalizou o pedido de cancelamento em 09/07/2025, com data de término para 09/09/2025, conforme cláusula contratual que permite rescisão imotivada mediante aviso prévio de 60 dias.

Diz que a Bradesco Saúde apenas cumpriu com a solicitação da estipulante, dentro dos termos legais e contratuais.

Argumenta que o contrato coletivo empresarial possui respaldo legal, nos termos da RN nº 557/2022 da ANS.

Argui que a cláusula 12.3 das Condições Gerais autoriza o cancelamento imotivado por qualquer das partes com aviso prévio de 60 dias.

Alega que o contrato foi firmado dentro dos princípios da legalidade, autonomia da vontade, transparência, consensualismo e boa-fé contratual.

Defende que a Bradesco Saúde não possui obrigação legal de manter o plano após a rescisão pela estipulante, nem de migrar a parte agravada para outro plano.

Sustenta que a decisão liminar foi excessivamente onerosa, ao fixar prazo exíguo de 24 horas para reativação do plano, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 limitada a R$ 45.000,00.

Caso mantida a liminar, requer ao menos que seja reconhecida a obrigação da parte autora em manter-se adimplente com os pagamentos mensais.

Pede que seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da liminar deferida.

Ao final, seja reformada a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, reconhecendo que o cancelamento da apólice ocorreu de forma regular e legal pela empresa estipulante.

Antecipação da tutela indeferida conforme Id. 322380881.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da ação nº 1094411-38.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência determinando a reativação imediata do plano de saúde da autora, mantendo-o ativo
com integralidade da cobertura para todas as despesas inerentes ao tratamento do tumor
glomus

jugularis
, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, limitada a R$ 45.000,00.

A agravada/autora ajuizou a ação sob o fundamento de que era beneficiária do plano de saúde da agravante/ré e foi diagnosticada, em 12/08/2025, com um grave tumor denominado
Glomus

Jugularis
localizado na base do crânio que obstrui sua artéria carótida.

Ocorre que, o empregador da autora encerrou unilateralmente o contrato com a operadora BRADESCO SAÚDE S/A, cancelando o plano em 09/09/2025.

Aduz que a doença apresenta risco iminente de morte ou agravamento irreversível se o tratamento for interrompido.

A controvérsia central deste recurso reside na legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial da agravada, que se encontra em tratamento de tumor
glomus

jugularis
localizado na base do crânio.

Analisando detidamente os autos, verifico que o plano de saúde em questão é do tipo coletivo empresarial, contratado pela empresa NDV Educação Infantil LTDA, com início de vigência em 09/01/2024. Conforme documentação apresentada, o cancelamento foi solicitado pela própria estipulante em 09/07/2025, com data de encerramento programada para 09/09/2025, respeitando o aviso prévio contratual de 60 dias.

E
mbora o cancelamento do contrato coletivo tenha seguido os trâmites formais previstos contratualmente, não se pode ignorar a situação excepcional da agravada, que se encontra em
tratamento de doença grave diagnosticada durante a vigência do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, mesmo nos contratos coletivos, a operadora de plano de saúde não pode deixar de assistir o beneficiário acometido de doença grave em tratamento, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Ademais, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, embora trate especificamente de planos individuais, estabelece princípio geral aplicável por analogia aos planos coletivos em situações excepcionais, vedando a suspensão ou rescisão unilateral do contrato durante a ocorrência de internação do titular.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
é inviável a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou coletivo

durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física
. (
STJ -
AgInt
no REsp: 1890669 SP 2020/0211379-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2021)

Também desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO LEGAL. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cancelamento Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1006339-56.2025.8.11.0015, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o imediato restabelecimento de plano de saúde, cancelado unilateralmente por inadimplência. O agravante alegou quitação do débito antes da efetivação do cancelamento e irregularidade na ausência de notificação prévia, enfatizando risco à vida de seu filho, paciente oncológico. A agravada sustentou a regularidade da rescisão e a prévia notificação do usuário, ainda que por meios eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve respeito ao prazo legal de notificação prévia antes da rescisão unilateral do plano de saúde; (
ii
) estabelecer se, diante da condição de saúde do dependente, é obrigatória a continuidade do atendimento até alta médica, mesmo após a rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.

A legislação (Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II) exige a prévia notificação do consumidor inadimplente com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de invalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.

A análise dos autos evidencia que a notificação ao agravante foi realizada em prazo inferior ao exigido pela legislação, pois o cancelamento ocorreu em menos de 60 dias após o aviso formal.

O perigo de dano resta configurado diante da necessidade de tratamento contínuo de dependente oncológico, situação que agrava os riscos da ausência de cobertura assistencial.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 1082, estabelece que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial até a alta, mesmo após rescisão, desde que o titular arque com os pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não pode cancelar o contrato por inadimplência sem respeitar o prazo mínimo de 60 dias após a notificação formal do consumidor.

Mesmo em caso de rescisão regular, deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou incolumidade do paciente até a alta médica, mediante a devida contraprestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/09/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2107512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04/03/2024.

(N.U 1008341-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Por extensão lógica e teleológica, tal proteção deve ser estendida aos casos de tratamento de doenças graves em curso, como no caso em análise, sob pena de colocar em risco a vida e a saúde do beneficiário.

Quanto ao argumento da agravante de que não foi responsável pelo cancelamento, mas apenas cumpriu solicitação da estipulante, tal fato não a exime da responsabilidade de garantir a continuidade do tratamento da beneficiária acometida de doença grave diagnosticada durante a vigência do contrato.

Convém ressaltar que a agravada deverá arcar com
a respectiva contrapresta
ção das mensalidades.

E quanto a
o prazo concedido para cumprimento é apropriado, pois trata-se de direito à saúde.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

apenas para

estabelecer que a agravada deverá arcar com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente praticadas
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025